Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DELIBERAÇÃO DE 3⁄4 DOS CONDÔMINOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão de o pleito de aplicação da multa por litigância de má-fé não ter sido deduzido perante o Juízo de Primeiro Grau, esse deixou de ser tratado em Sentença, sendo caso de inovação recursal, o que é vedado, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
2. No que pese a parte não cumprir reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio, se faz necessária a deliberação de três quartos dos condôminos para que ocorra a aplicação da multa, nos termos ao artigo 1.337, parágrafo único, do Código Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.